Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002612-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (AGRAVADO), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (AGRAVADO), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (AGRAVADO), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (AGRAVADO), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (AGRAVADO), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (AGRAVADO), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (AGRAVADO), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (AGRAVADO), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (AGRAVADO), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (AGRAVADO), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (AGRAVADO), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (AGRAVADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (AGRAVADO), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (AGRAVADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de nulidade processual, ilegitimidade ativa, erro nos cálculos, capitalização de juros, inadequação do índice de correção monetária e indevida aplicação de multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

2.

O agravante sustenta a ocorrência de capitalização indevida de juros de mora e alteração do índice de correção monetária após a homologação da liquidação, com violação à coisa julgada, requerendo a retificação dos cálculos.

3.

A decisão recorrida concluiu pela preclusão das matérias e manteve os cálculos apresentados, entendimento mantido no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão das matérias já decididas e acobertadas pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação dos cálculos e a rejeição anterior da impugnação estabilizaram o valor da condenação, impedindo nova discussão sobre os mesmos fundamentos.

4.

A nova impugnação, embora formalmente dirigida aos cálculos atualizados, reproduz questões já analisadas, configurando tentativa de rediscussão vedada pela preclusão consumativa e temporal.

5.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos atualizados apresentados na fase executiva reforça a preclusão, impedindo a reabertura da controvérsia.

6.

Inexistência de vício apto a afastar a decisão agravada, que observou a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão, em impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias já decididas e acobertadas pela preclusão. 2. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos atualizados impede sua posterior revisão, ressalvadas hipóteses excepcionais de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 4º, 513, § 2º, e 523, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004959-66.2016.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 216149624).

Na decisão agravada, o Juízo de origem afastou as alegações do executado relativas à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, à irregularidade do polo ativo, ao alegado erro nos cálculos apresentados pelos exequentes (ids. 165392905 e 165392908), à capitalização de juros de mora, à incorreção do índice de atualização monetária e à indevida incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Concluiu que as matérias suscitadas já haviam sido decididas anteriormente, encontrando-se preclusas, e rejeitou a apólice de seguro garantia como forma de pagamento voluntário, mantendo a incidência da multa e dos honorários legais.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos apresentados pelos agravados (ids. 165392905 e 165392908) promoveram capitalização dos juros de mora, em afronta à Súmula 121 do STF, ao não procederem à segregação entre principal e juros moratórios, o que teria elevado indevidamente o montante atualizado. Aduz, ainda, que houve alteração unilateral do índice de correção monetária, com aplicação do INPC no período de 01/06/2019 a 01/08/2024, em substituição ao índice da poupança adotado no cálculo homologado, configurando violação à coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação, com a retificação dos cálculos, afastando-se a capitalização da mora e a aplicação do INPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão, afirmando que não houve capitalização de juros, mas apenas incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês sobre o débito já liquidado, inexistindo anatocismo. Sustentam que, até a homologação da liquidação (01/06/2019), foi aplicado o índice da poupança conforme o título executivo, e que, após a liquidação, o crédito passou a ter natureza de débito judicial, sendo legítima a atualização pelo INPC, nos termos da Lei n. 6.899/81, sem violação à coisa julgada. Requerem o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cuida-se de agravo de instrumento no qual se discute se os cálculos apresentados no cumprimento de sentença incorrem em capitalização indevida de juros de mora e em alteração ilegítima do índice de correção monetária após a homologação da liquidação, bem como se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação por considerar preclusas as alegações da agravante.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de liquidação fundada em título judicial oriundo de ação civil pública que reconheceu o direito à restituição de diferenças de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão/89, tendo sido homologado cálculo pericial em 03/07/2022 (ID 88948033), ocasião em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados, em decisão de 24/02/2023 (ID 110567794), mantendo-se a improcedência da impugnação.

Em sede de Agravo de Instrumento (RAI 1005655-50.2023.8.11.0000), esta egrégia Câmara, em embargos de declaração (ID 175300197)
negou provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão. Não conhecido Recurso Especial da instituição financeira, o Agravo em Recurso Especial foi igualmente inadmitido (ID 238434184) estabilizando-se de forma definitiva a homologação do cálculo.

Durante o trâmite dos recursos acima relatados, nos quais não foi concedido efeito suspensivo, o cumprimento de sentença teve seguimento e os exequentes apresentaram cálculos de atualização do crédito, requerendo penhora (Ids 165392908 e 148133370, de março e agosto de 2024).

Apenas em fevereiro de 2025 (ID 184748577), o ora agravante manifestou-se nos autos. No entanto, requereu unicamente a renovação da intimação para pagamento, sem qualquer impugnação ao valor atualizado do cálculo. Alegou que não fora intimado para pagamento na forma do art. 513, § 2°, do CPC, conforme determinado na decisão homologatória, tendo sido reiterada intimação para pagamento voluntário, por simples ato ordinatório (ID 185915169, dos autos de origem). Intimado (ID 185915931), o executado apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de ID 113149230, alegando ilegitimidade ativa dos agravados,

Todavia, a intimação inicial para cumprimento de sentença é única, e se deu de acordo com a intimação da decisão que rejeitou a impugnação, em que consignou o juízo de origem, expressamente, esta determinação. Ainda que tenha sido renovada a intimação, por ato ordinatório, tal medida não afasta a preclusão temporal já consumada.

Assim, uma vez rejeitada a defesa (impugnação), a fase de pagamento voluntário já se esvaiu, não havendo previsão legal para "renovação" do prazo de pagamento e nova impugnação após incidente de defesa rejeitado, tampouco para garantia do juízo.

Além disso, a primeira impugnação, bem como no agravo de instrumento anteriormente interposto contra sua rejeição, a parte executada insurgiu-se contra a decisão que homologou os cálculos sustentando, em síntese, a existência de irregularidades no polo ativo, bem como excesso de execução decorrente de vícios na metodologia adotada pelo perito, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios além do período devido e à utilização de índices que majorariam indevidamente o valor apurado.

A nova impugnação é formalmente dirigida aos cálculos atualizados apresentados na fase executiva do cumprimento de sentença. No entanto, apesar de ciente dos cálculos, o agravante não manifestou discordância em momento oportuno, conforme relatado.

Além disso, em seus argumentos, a executada reitera, em essência, as mesmas alegações, acrescentando críticas à forma de atualização do débito — como suposta capitalização indevida de juros, adoção de índice de correção diverso do fixado e aplicação irregular das penalidades do art. 523 do CPC —, com indicação de novo valor que reputa correto.

Verifica-se, assim, que a impugnação, embora formalmente voltada contra os cálculos posteriores à liquidação, revela-se, materialmente e de forma indireta, como tentativa de rediscussão das alegadas irregularidades no polo ativo e do próprio valor já liquidado, argumentos que já foram objeto da impugnação rejeitada, circunstância que, aliada à ausência de manifestação tempestiva quando da apresentação dos novos cálculos, impede o reexame das matérias já decididas, sob pena de afronta à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais.

Assim, diante da preclusão consumativa e temporal verificada, não merece reparo a conclusão do juízo pela impossibilidade de reanálise das questões.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026